Tribunal: TJMT
Processo: 1030228-55.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030228-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), ELISABETE DA SILVA AZEVEDO - CPF: 006.630.081-90 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO LIMINAR JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, vez que não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1030228-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELISABETE DA SILVA AZEVEDO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental cível interposto por
ELISABETE DA SILVA AZEVEDO

em face de decisão liminar proferida por essa magistrada no recurso de agravo de instrumento de mesmo número que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A agravante sustenta, em síntese, pela possibilidade da concessão do benefício ante o preenchimento dos requisitos exigidos.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada negou o benefício da justiça gratuita nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELISABETE DA SILVA AZEVEDO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em ação ajuizada em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduz a agravante, em síntese, pela necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, por preencherem todos os requisitos necessários à tal benesse. Juntaram documentos.

É o relatório. DECIDO.

Em sede de cognição sumária, não vislumbro,
prima facie
, a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.

Isso porque, filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos nenhum está hábil para comprovar, de forma satisfatória, a hipossuficiência alegada, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau.

Igualmente, ao compulsar dos autos, não vislumbro qualquer elemento mínimo probatório, que demonstre que a agravante está, de fato, na situação autorizadora da benesse.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. Agravo de instrumento interposto de decisão que negou benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Balancetes patrimoniais produzidos unilateralmente e sem muitos detalhes dos últimos três semestres que apontam prejuízo de grande expressão, mas receita regular. Baixo valor da causa a indicar custas judiciais acessíveis e taxa judiciária mínima. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência só se aplica a pessoas físicas, devendo as pessoas jurídicas demonstrarem de forma efetiva a impossibilidade do pagamento de custas judiciais. 2. Balancetes simples que demonstram déficit crescente nos três últimos semestres indicam, mas não comprovam a impossibilidade do pagamento, considerada a existência de receita regular e o baixo valor das custas judiciais. 3. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJ-RJ - AI: 00388846420218190000, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 28/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2022)

Por tal razão, INDEFIRO A LIMINAR.

Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não restando configurado os requisitos que autorizariam a concessão da justiça gratuita,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024